Tribunal: TJES
Processo: 0000071-25.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-25.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FARDIM DA SILVA BAHIENSE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000071-25.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FARDIM DA SILVA BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME MAIS BENÉFICO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVDO.
1. O STJ já pacificou entendimento que a confissão espontânea e a reincidência, por constituírem circunstâncias preponderantes, se coexistirem, devem ser compensadas. Recurso parcialmente provido.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000071-25.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FARDIM DA SILVA BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Que no dia 20 de janeiro 2022, por volta de 15:30, na Rua Projetada, s/n", Bairro Praia de Guanabara, em frente ao Centro de Convivência, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados ELIVELTON NEVES DE FREITAS, LUCAS ONOFRIO MOREIRA e LUCAS FARDIM DA SILVA BAHIENSE, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de designios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, traziam consigo e tinham em depósito, 03 (três) pinos de "cocaina" e 01 (uma) porção de "cocaina pura", substâncias derivadas da Benzoilmetilecgonina ou éster metilico de benzoileegonina, bem como 05 (cinco) buchas da droga vulgarmente conhecida como "maconha", que contém Tetrahidrocanabinol (THC), cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependências, nos termos da portaria SVS/MS n° 344/98 e atualizações posteriores, destinadas a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação de substância entorpecente de fls. 24/25 e auto de apreensão de fls. 21/23, ambos do IP.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, policiais militares dirigiram-se ao bairro Praia de Guanabara após informações apontarem que indivíduos estariam em praça pública realizando comercialização de entorpecentes e, lá chegando, visualizaram os denunciados ELIVELTON, LUCAS ONOFRIO, LUCAS FARDIM, quais tentaram se evadir ao avistarem a presença dos agentes e dispensaram uma carteira contendo a quantia em dinheiro de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em notas fracionadas, além de terem dispensado, também, 03 (três) pinos de "cocaina" e 05 (cinco) buchas de "maconha".

Consta que, realizada a abordagem, o denunciado LUCAS FARDIM admitiu a prática da comercialização de drogas, juntamente com os denunciados ELIVELTON e LUCAS ONOFRIO, esclarecendo, ainda, que em sua residência, situada próximo ao local da abordagem, haviam mais entorpecentes, razão pela qual os militares realizaram a busca na referida residência, logrando êxito em apreender uma bolsa contendo a quantia de RS 1.384,00 (mil trezentos e oitenta e quatro reais), além de uma porção de "cocaina", a qual, segundo o denunciado LUCAS FARDIM, renderia cerca de 100 (cem) pinos, bem como um caderno contendo anotações do tráfico, 09 (nove) pinos vazios e uma balança de precisão.

Consta, ainda, que na data acima mencionada e nos dias anteriores, os denunciados ELIVELTON, LUCAS ONOFRIO e LUCAS FARDIM, também agindo de forma livre e consciente e mediante cooperação reciproca e conjugação de esforços destinados ao objeto comum, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, no interior da residência do denunciado LUCAS FARDIM e nas proximidades desta, o depósito e a venda de drogas.

Assim agindo, estão os denunciados ELIVELTON NEVES DE FREITAS, LUCAS ONOFRIO MOREIRA e LUCAS FARDIM DA SILVA BAHIENSE incursos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho as teses ventiladas.

O magistrado de primeira instância fixou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, de modo devidamente valorado e fundamentado.

A defesa requer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Entendo assistir razão à defesa, eis que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que trata-se de circunstâncias preponderantes, e uma vez coexistindo, deve-se proceder à sua compensação.

Assim, na segunda fase da dosimetria, fica a pena do acusado fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.